Tribunal: TJDFT
Processo: 0754633-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AgExPe 0754633-45.2023.8.07.000 D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 57781710, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do agravado LUCAS NASCIMENTO SILVA, e determino a remessa dos autos ao referido órgão para manifestação no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator